Tribunal: TJSP
Processo: 1032188-40.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. Cancelamento de registro de veículo alienado por instituição financeira a terceiro, mediante contratação fraudulenta. Fraude no contrato de alienação fiduciária celebrado pela autora que, no exercício regular das suas atividades, no mercado de consumo, deve responder pelo fato do produto que fornece (crédito), independentemente de culpa, por força do risco das atividades desenvolvidas e

Ementa:
APELAÇÃO. Cancelamento de registro de veículo alienado por instituição financeira a terceiro, mediante contratação fraudulenta. Fraude no contrato de alienação fiduciária celebrado pela autora que, no exercício regular das suas atividades, no mercado de consumo, deve responder pelo fato do produto que fornece (crédito), independentemente de culpa, por força do risco das atividades desenvolvidas e da socialização dos prejuízos – Autora que, embora tenha sido também vítima da fraude, celebrou o contrato, contraindo direitos e obrigações em razão dele e, sendo assim, proprietária do veículo. Ação, nesse ponto, julgada improcedente em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032188-40.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
LEANDRO DO PRADO BESSA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após o voto da relatora dando provimento ao
recurso, divergiram os 2o e 3o juízes. Em julgamento estendido, foram convocados os
Desembargadores Borelli Thomaz e Djalma Lofrano Filho, que acompanharam a
divergência. Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Acórdão com a 2a
juíza. Declara voto vencido a relatora sorteada.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISABEL
COGAN, vencedor, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), vencido,
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA,
BORELLI THOMAZ E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19682 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1032188-40.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN
Juiz de 1a instância: Marcos de Lima Porta
AK
APELAÇÃO. Cancelamento de registro de veículo alienado
por instituição financeira a terceiro, mediante contratação
fraudulenta. Fraude no contrato de alienação fiduciária
celebrado pela autora que, no exercício regular das suas
atividades, no mercado de consumo, deve responder pelo fato
do produto que fornece (crédito), independentemente de culpa,
por força do risco das atividades desenvolvidas e da
socialização dos prejuízos Autora que, embora tenha sido
também vítima da fraude, celebrou o contrato, contraindo
direitos e obrigações em razão dele e, sendo assim, proprietária
do veículo. Ação, nesse ponto, julgada improcedente em 1o
grau
Decisão mantida em 2a instância. RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
r. sentença de fls. 104/107 que julgou extinta a ação, sem resolução do
mérito, em relação ao pedido de anulação das infrações de trânsito, multas
de trânsito e DPVAT, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC e
improcedente quanto aos pedidos de cancelamento do registro do veículo e
anulação dos tributos IPVA após abril de 2018, condenando a autora a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Embargos declaratórios rejeitados às fls. 152.
Apela a autora vencida, sustentando que o
DETRAN é manifestamente legítimo quanto ao pedido de cancelamento
do registro de propriedade. Alega que não deu causa à fraude, não agindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com culpa, nem falta de zelo na concepção do financiamento fraudulento.
Alternativamente, sustenta que a ação somente foi ajuizada após a tentativa
frustrada de resolver a questão administrativamente, pelo que indevida a
sua condenação em verba honorária (fls. 154/167).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 168/169) e
sem contrariedade.
É o relatório.
Segundo a petição inicial, a autora BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, instituição financeira, alienou fiduciariamente veículo
automotor a terceiro, o qual, mediante fraude, utilizou-se do nome e dados
de Leandro do Prado Bessa. Assim, pleiteia o cancelamento do registro
junto ao DETRAN.
Os elementos nos autos evidenciam a ocorrência
de fraude perpetrada no contrato de alienação fiduciária celebrado pela
autora que, no exercício regular das suas atividades, no mercado de
consumo, deve responder pelo fato do produto que fornece (crédito),
independentemente de culpa, por força do risco das atividades
desenvolvidas e da socialização dos prejuízos.
No caso, não é possível aplicar à autora BV
FINANCEIRA a mesma interpretação dada à situação da pessoa física que
teve o nome e dados utilizados na contratação fraudulenta, no caso, a
pessoa de Leandro do Prado Bessa, o qual não participou do negócio
jurídico celebrado e, portanto, não é de fato proprietário do veículo.
A autora BV FINANCEIRA, por sua vez,
também foi vítima da fraude, contudo, celebrou o contrato, contraindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos e obrigações em razão dele e, sendo assim, proprietária do veículo
e, como tal, possui a prerrogativa de anular o contrato e, ainda, reaver o
bem, mediante busca e apreensão, medidas que, ao menos nestes autos, não
se tem notícias de que tenham sido providenciadas, a revelar que a autora
BV FINANCEIRA pretende se exonerar da responsabilidade sobre o
veículo, em verdadeira transferência do ônus da sua ineficiência à
coletividade, ineficiência relevada, por si só, pela grande quantidade de
processos ajuizados com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos,
diferenciados apenas pelas vítimas (pessoas físicas) e veículos e idênticas
quanto à dinâmica fraudulenta nas alienações fiduciárias celebradas por
ela. A sociedade, por certo, estará prejudicada pela circulação de um
veículo sem proprietário, enquanto a autora BV FINANCEIRA continua,
no mercado de consumo, celebrando mais contratos sem os cuidados
necessários.
Nessas circunstâncias, enquanto a autora BV
FINANCEIRA não se desincumbir, pelos meios necessários e disponíveis,
do ônus de proprietária do veículo, não pode se exonerar das suas
obrigações que, ao menos até a presente, revelam-se legítimas.
Por
fim,
a
condenação
em
honorários
advocatícios decorre da sucumbência experimentada na lide e, nesse ponto,
a sentença também não comporta reparo.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 16.717 (processo digital)
APELAÇÃO No 1032188-40.2018.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1032188-40.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTES:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LEANDRO DO PRADO
BESSA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Marcos de Lima Porta
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM. Pretensão dos autores ao cancelamento do registro de
propriedade de veículo, automotor adquirido por terceiro
desconhecido de maneira fraudulenta, mediante cédula de crédito
bancário.
CABIMENTO. Legitimidade do DETRAN para proceder ao
cancelamento do registro de veículo. Inteligência do art. 120, do
Código de Trânsito Brasileiro. Fraude na celebração do negócio
jurídico incontroversa, mediante prática de estelionato, com a
consequente propriedade resolúvel do veículo. Anulação do
registro do veículo que se mostra como medida de rigor.
Precedentes desta E. Corte.
Reforma integral da r. sentença, com a consequente inversão dos
ônus sucumbenciais.
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de
liminar
ajuizada
por
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
em
face
do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DETRAN. Alega a autora que, em 15 de abril de 2018, celebrou com
pessoa identificada como Leandro do Prado Bessa cédula de crédito
bancário no valor de R$ 25.000,00, a ser paga em 48 parcelas mensais e
sucessivas no valor de R$ 859,00 cada. Aduz que como garantia ao integral
cumprimento da obrigação, entregou ao financiado o veículo FIAT SIENA
EL N. SERIE (CELEBRATION9) 1.4 8V FLEX 4P (4G), ano/modelo
2010/2011, placa ETO7358, cor preta, chassis 8AP372111B602579,
permanecendo o financiado com a posse precária do bem. Sustenta que
acabou constatando que o financiamento se tratou de possível caso de
fraude, após análises feitas na documentação do Sr. Leandro do Prado
Bessa. Posteriormente, o verdadeiro Sr. Leandro encaminhou carta
informando desconhecer a referida contratação em seu nome, assim como
protocolou junto ao DETRAN/SP pedido administrativo de dispensa de
pagamento de impostos e multas referente ao veículo objeto de estelionato,
o qual não foi analisado autoridade competente. Requer a concessão de
medida liminar a fim de que seja determinado o bloqueio do veículo objeto
da fraude. Pugna, ao final, pelo cancelamento do registro do veículo objeto
da fraude.
Documentos acostados à petição inicial (fls. 21/49).
Custas devidamente recolhidas pela autora (fls. 50/55).
Indeferido o pedido de tutela provisória (fls. 74/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela, a
autora interpôs recurso de agravo de instrumento no
2208101-81.2018.8.26.0000 (fls. 124/132). Sobreveio v. acórdão, por
votação unânime, proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público,
do qual fui Relatora, negando provimento ao recurso, conforme
julgamento realizado em 20.02.2019 (fls. 133/148).
Contestação apresentada pelo DETRAN/SP (fls. 63/73),
alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva quanto às multas de
trânsito dos municípios e da Polícia Rodoviária Federal, e, no mérito, a
improcedência da demanda. Réplica às fls. 94/102.
A autora requereu o ingresso da suposta vítima do crime de
estelionato, Sr. Leandro do Prado Bessa, na qualidade de litisconsorte ativo
(fl. 77). Referido ingresso foi deferido pela r. decisão de fl. 90, e efetuado à
fl. 103.
Sobreveio r. sentença de fls. 104/107, proferida em
22.03.2019, cujo relatório adoto, que julgou os pedidos nos seguintes
termos:
“Ante o exposto, quanto aos pedidos de anulação de infrações, multas
de trânsito e DPVAT, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485 VI do Código de Processo Civil CPC/2015. E
quanto à relação jurídico-tributária acerca do IPVA (pedido de
cancelamento do registro do veículo descrito na inicial e anulação dos
tributos IPVA, após abril de 2018) julgo improcedente e extingo o feito
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência, a parte autora arcará com o pagamento de
custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
do valor dado à causa, atualizado.
P.R.I.C.” (fls. 106/107)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Opostos embargos de declaração pelos autores (fls. 111/115),
sobreveio r. decisão rejeitando-os (fl. 152).
Apelam os autores (fls. 154/167), aduzindo, em síntese, que:
a) o DETRAN/SP detém legitimidade passiva, eis que o objeto da presente
ação é o cancelamento de registro de propriedade de veículo, cabendo ao
órgão de trânsito proceder ao cadastro do registro do veículo; b) houve
prática de delito de estelionato, implicando fraude no registro de
propriedade do veículo e nulidade no contrato celebrado; c) não foi
exercida em nenhum momento o domínio ou a posse do veículo, ensejando
o direito ao cancelamento do registro do veículo; d) todos os cuidados e
procedimentos estipulados para celebração do contrato foram observados,
não havendo provas de atuação negligente da instituição financeira na
concessão do crédito; e) foi o requerido quem deu causa à propositura da
demanda, cabendo a ele a condenação ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios. Pugna pela reforma integral da r.
sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva do
DETRAN/SP, bem como para que seja determinado o cancelamento do
registro de propriedade do veículo.
Recurso tempestivo, com preparo devidamente recolhido (fls.
168/169), processado sem contrarrazões.
Não houve manifestação de oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, ratifico a prevenção desta C. 13a Câmara de
Direito Público para o julgamento do presente recurso de apelação,
considerando o anterior julgamento do agravo de instrumento no
2208101-81.2018.8.26.0000.
A r. sentença foi proferida na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse diploma
processual.
Respeitado o entendimento da douta maioria, passo a
apresentar as razões de meu voto vencido.
Cuida-se de ação pelo procedimento comum na qual os
autores (BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento e o
litisconsorte Leandro do Prado Bessa) pleiteiam, tão somente, o
“cancelamento do registro do veículo” (fl. 11) objeto de fraude (FIAT
SIENA EL N. SERIE (CELEBRATION9) 1.4 8V FLEX 4P (4G),
ano/modelo
2010/2011,
placa
ETO7358,
cor
preta,
chassis
8AP372111B602579) junto ao DETRAN/SP.
Não obstante, em sede de razões do recurso de apelação, os
autores reiteram seu pleito, sustentando que “os apelantes ingressaram
com a presente ação tão somente pleiteando o cancelamento do registro de
propriedade, sendo que em momento algum fez qualquer menção relativa
a débitos vinculados ao veículo” (fl. 157).
Nesse sentido, passo a analisar exclusivamente a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulada pelos autores, consistente no cancelamento do registro de
propriedade do veículo supostamente objeto de fraude.
Destaco, inicialmente, que o DETRAN/SP representa o órgão
com atribuição para proceder ao cancelamento dos registros de veículos, de
acordo com a previsão do art. 120, do Código de Trânsito Brasileiro. Há,
portanto, legitimidade passiva do órgão de trânsito na presente demanda.
De acordo com o documento de fls. 22/23, a instituição
financeira autora celebrou, em 17.04.2018, contrato de “cédula de crédito
bancário”, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a serem
pagos em 48 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 859,00
(oitocentos e cinquenta e nove reais) cada, com pessoa identificada como
Leandro do Prado Bessa.
Como forma de garantia ao integral cumprimento da
obrigação contratual, a instituição financeira autora entregou ao financiado
o veículo marca/modelo FIAT SIENA EL N. SERIE (CELEBRATION9)
1.4 8V FLEX 4P (4G), ano/modelo 2010/2011, placa ETO7358, cor preta,
chassis 8AP372111B602579, permanecendo o financiado com a posse
precária deste.
Ocorre que a instituição autora, por meio de seu Departamento
de Inspetoria, ao posteriormente apurar divergências relacionadas às
informações prestadas pelo suposto financiado, entendeu se tratar de um
possível caso de fraude. Corrobora com esse entendimento o fato de que o
verdadeiro Leandro do Prado Bessa apresentou declaração afirmando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“desconheço o contrato e garantia, quanto aplicável, acima indicados,
atestando não ter autorizado a terceiros o uso do meu nome para a
contratação da operação de crédito referida junto à BV Financeira” (fl.
31).
Não se desconhece, todavia, que a instituição financeira autora
somente requereu ao DETRAN, em 24.05.2018, o cancelamento do
registro do veículo objeto de estelionato (fls. 40/48).
No entanto, o pedido de anulação do registro do veículo em
questão comporta provimento, na medida em que em se tratando de
contrato de financiamento incontroversamente celebrado em fraude
(especificamente ligado ao crime de estelionato), está-se diante de negócio
jurídico nulo de pleito de direito.
Em decorrência da nulidade no negócio jurídico celebrado, faz-
se necessário reconhecer o fato de que nem a instituição financeira nem o
litisconsorte Leandro do Prado Bessa se encontravam na posse do veículo
objeto da fraude, implicando a impossibilidade de configuração destes
como proprietários do automóvel.
Destaco julgados deste E. Tribunal de Justiça em casos
análogos ao ora analisado:
“ANULATÓRIA. Veículo objeto de alienação fiduciária obtida por
meio fraudulento. Ilegitimidade ativa da autora e passiva das corrés
em relação ao pedido de anulação de multa, eis que lavrada por
órgão de trânsito municipal e atribuídas a terceiro que não integrou a
lide. Pedido de cancelamento do registro do automóvel.
Possibilidade. Estelionato incontroverso. Contrato viciado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resulta
na
nulidade
do
ato
administrativo.
Precedentes.
Inexigibilidade de tributos e taxas em relação à instituição financeira
no período posterior ao contrato. Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e provido em parte.” (TJSP; Apelação Cível
1046811-12.2018.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)
“AÇÃO ANULATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
VEÍCULO Aquisição de veículo automotor mediante fraude
Estelionato Utilização de documentos de terceiro de boa-fé por
estelionatário Prova documental consistente Nulidade da base do
ato jurídico que torna ineficaz e invalida atos posteriores a ela
vinculados Sentença reformada Direito da instituição financeira
estreme
de
dúvida

Recurso
de
apelação
da
autora,
provido.” (TJSP; Apelação
Cível
1026456-15.2017.8.26.0053;
Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/11/2019; Data de
Registro: 25/11/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
VEÍCULO Alienação fiduciária em garantia Instituição financeira
que alega ter sido vítima de estelionato Pedido de cancelamento do
registro do veículo junto ao DETRAN
Possibilidade, ante a
demonstração de ocorrência de fraude no negócio jurídico -
Sentença parcialmente reformada - Recurso da autora parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação
Cível
1046203-48.2017.8.26.0053;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2018; Data de
Registro: 17/07/2018)
“NULIDADE DA R. SENTENÇA NÃO VERIFICADA Descabimento
da aplicação dos invocados arts. 76 e 338, do nCPC Ausência de
nulidade - Preliminar afastada. LEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM Reconhecimento em relação ao pedido de cancelamento
do registro do veículo
Responsabilidade solidária do credor
fiduciário, possuidor indireto do bem, que pode vir a suportar os
débitos que sobre ele recaírem. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM do DETRAN Parcial reconhecimento Tem o apelado
competência para cancelar o registro do veículo Em 17.01.2013 o
DETRAN foi transformado em autarquia estadual, com personalidade
jurídica e patrimônio próprios, tendo por finalidade executar,
controlar e fiscalizar as atividades de trânsito Inteligência da LCE
no. 1.195/2013 - Todavia, em relação ao pedido de anulação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infração de trânsito, de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade,
uma vez que a mesma foi lavrada por órgão da Municipalidade,
terceira em relação à lide
Preliminar parcialmente acolhida.
APELAÇÃO - Ação declaratória c.c. anulatória e obrigação de fazer
Cancelamento do registro do veículo, bem como de infração de
trânsito Alegação de que o bem foi adquirido através da ação de
estelionatário Sentença de improcedência Pretensão de reforma
Possibilidade em parte - Comprovada a ocorrência do ilícito
(estelionato) Ausência da propriedade do bem Cancelamento do
registro do veículo que se impõe Sentença parcialmente reformada

Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1040867-63.2017.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)
Dessa feita, de rigor o reconhecimento do direito dos
autores ao cancelamento do registro do veículo FIAT SIENA EL N.
SERIE (CELEBRATION9) 1.4 8V FLEX 4P (4G), ano/modelo
2010/2011, placa ETO7358, cor preta, chassis 8AP372111B602579
junto ao DETRAN/SP, ante ao incontroverso negócio jurídico nulo
celebrado entre os autores.
Considerando o provimento do recurso de apelação interposto
pelas autoras, com a consequente inversão do julgado, esclareço que se
mostra necessária a inversão da condenação ao pagamento das custas
processuais, despesas processuais e dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados pelo Juízo “a quo” (fixados em 1o Grau no patamar
de 10% sobre o valor atualizado da causa fl. 107).
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, respeitado o
entendimento da douta maioria, DOU PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto pelos autores, reformando-se a r. sentença de
improcedência do pedido, pelos fatos e fundamentos acima explicitados,
decretando-se a anulação do registro do veículo perante o DETRAN.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
125AC4E7
6
15
Declarações de
Votos
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
EFD2AF2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032188-40.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.